Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-87.2018.8.11.0090
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000285-87.2018.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDA APOLINARIO DE SOUZA - CPF: 467.958.049-68 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. ANALFABETA. PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPOSTA CONTENDO IMPRESSÃO DIGITAL DO POLEGAR DA CONTRATANTE, ASSINATURA A ROGO DE SEU FILHO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de pessoa analfabeta, mas tendo sido aposto no contrato a sua impressão digital, com a assinatura a rogo de seu filho e de duas testemunhas, não deve ser reconhecida a sua nulidade.

Se na Proposta de Adesão consta que se trata de Cartão de Crédito Consignado, os encargos financeiros e o valor foi liberado à contratante, torna o ato válido.

Recurso Improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020